Tribunal: TJBA
Processo: 8025189-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8025189-83.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA (OAB:PE29650-A) APELADO: JACIOMARIA GARRIDO FERREIRA Advogado(s): MARCELO ABELLEIRA SOUZA (OAB:BA16110-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS PRESCRITOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO E DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar tutela de urgência e condenar a ré a custear integralmente tratamento cirúrgico indicado à autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, compreendido o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura parcial de procedimento cirúrgico e materiais solicitados por médica assistente; (ii) definir se a recusa caracteriza dano moral indenizável; e (iii) estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ, sendo necessária a interpretação contratual mais favorável à consumidora, sobretudo em matéria de saúde. 4. A recusa da operadora em custear integralmente os procedimentos e materiais prescritos se deu de forma genérica, sem fundamentação técnica idônea, e com base apenas em junta médica interna, que não se sobrepõe à indicação do médico assistente, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. 5. Havendo cobertura contratual para a doença, é abusiva a negativa de custeio dos meios adequados ao seu tratamento, nos termos do art. 51, IV e §1º, II, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ e TJBA. 6. A recusa de fornecimento de materiais solicitados, com a imposição de marcas não indicadas pelo profissional médico, resultou em descumprimento parcial da ordem judicial e causou atraso indevido na realização da cirurgia, o que reforça a abusividade da conduta da operadora. 7. A recusa indevida de cobertura de procedimento necessário para tratamento de dores crônicas e incapacitantes extrapola o mero dissabor e enseja reparação por danos morais in re ipsa, conforme entendimento pacífico do STJ. 8. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter punitivo-pedagógico da medida. 9. A fixação dos honorários advocatícios com base na soma da indenização por danos morais e do proveito econômico decorrente da obrigação de fazer está em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, e com a jurisprudência do STJ que reconhece a mensurabilidade da obrigação de fazer pelo valor do tratamento negado. 10. O desprovimento do recurso justifica a majoração dos honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor total da condenação, em atenção ao art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e IV, 14, 47 e 51, IV e § 1º, II; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1959178/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1970665/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.04.2023; TJBA, Apelação nº 8012272-92.2023.8.05.0154, Rel.ª Des.ª Marielza Brandão Franco, j. 21.10.2025; TJBA, Apelação nº 8053557-10.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 14.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025189-83.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como APELADO: JACIOMARIA GARRIDO FERREIRA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora